Tribunal: TJES
Processo: 5002190-09.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002190-09.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH
RECORRIDO: STA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. A EXEQUENTE ADUZ, EM SÍNTESE, TER EFETUADO, COM EXECUTADA, A VENDA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 000.002.205, NO VALOR DE R$9.743,50 (NOVE MIL SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) COM VENCIMENTO PARA 30 (TRINTA) DIAS. AFIRMA QUE A EXECUTADA NÃO CUMPRIU COM SUA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. DESPACHO QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO VALOR BLOQUEADO PARA CONTA JUDICIAL À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO, (ID. 4441616). SENTENÇA DE PISO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA E CONSIDEROU SATISFEITA A OBRIGAÇÃO E DECLAROU EXTINTA A EXECUÇÃO, NA FORMA DO ART. 924, II, DO CPC. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE EXECUTADA EM QUE PUGNA PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR FIANÇA BANCÁRIA, NOS TERMOS DOS ARTS. 805 E 835 § 1º E 2º, AMBOS DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. O PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO NÃO É ABSOLUTO, DEVENDO SER OBSERVADO EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, PRESERVANDO-SE O INTERESSE DO CREDOR. A SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA, ADMITIDA NA LEI PROCESSUAL, CPC, ART. 835, § 2º, NÃO CONSTITUI DIREITO ABSOLUTO DO DEVEDOR, DEVENDO PREVALECER, EM PRINCÍPIO, A ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NO ART. 835 DO CPC. NESSE SENTIDO, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO. ADEMAIS, NÃO RESTOU DEMONSTRADOS RISCOS A CONTINUIDADE DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA ORA EXECUTADA.
“(...). Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial
deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, a fim de evitar dano grave ao devedor
. (STJ - AgInt no AREsp: 1281694 SC 2018/0093400-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)”
.
O QUE NÃO SE AMOLDA AO CASO DOS AUTOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)